Tribunal: TJDFT
Processo: 0724722-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATENDIMENTO.
1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor e um dos principais instrumentos de sua defesa. Cuida-se de direito processual, diretamente vinculado à impossibilidade ou dificuldade fática e econômica de provar o fato constitutivo do direito alegado.
2. Não há necessidade de redistribuição do ônus da prova contra a instituição financeira quando o acervo probatório dos autos é suficientemente capaz de demonstrar a solução jurídica aplicável ao caso concreto, qual seja, os efeitos da celebração do contrato de cartão de crédito.
3. O art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor prescreve o dever de informar ao consumidor sobre todas as características importantes a respeito do financiamento do crédito ofertado, para que este possa contratar sabendo exatamente o que está pagando e o modo como pagará.
4. A reserva de margem consignável da folha de pagamento no percentual de cinco por cento (5%) corresponde ao valor de pagamento mínimo da fatura, o que não se confunde com a necessidade de adimplemento da quantia remanescente.
5. O saque de quantias em dinheiro concedidas pela instituição financeira e listagem das compras com cartão de crédito eram faturadas e encaminhadas ao endereço do consumidor. A transparência na obrigação de pagamento foi garantida, assim como o dever de informação.
6. Apelação desprovida.